Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725428-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTANCIA DOS ANJOS COSTA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTÂNCIA DOS ANJOS COSTA DE CASTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO, indeferiu a tutela de urgência que objetivava a suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não; a apresentação pelos requeridos de todos os contratos de créditos existente com a autora; a limitação as cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos, conforme Plano de Pagamento; autorização para depósito judicial do montante devido, mês a mês, de forma a cessar os descontos em salário; a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; aplicação de multa em caso de descumprimento por qualquer um dos réus, em valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; e, ainda, que fosse determinada a abstenção de restrições nominais e creditícias e cobranças judiciais. No presente recurso pretende a agravante, inclusive liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ativo para determinar aos agravados que procedam a imediata exclusão do nome da agravante dos bancos de dados e de cadastros de inadimplentes. Pretende, ainda em liminar, a suspensão ou extinção de processos judiciais em curso em relação à demanda, até o julgamento do agravo. Diante da divergência dos pedidos contidos no recurso e na origem e, considerando a ausência de manifestação pelo Juízo sobre as questões devolvidas pela agravante para exame por esse Tribunal, impõe-se a intimação da parte para os necessários esclarecimentos. Importa destacar, desde logo, que não há semelhança entre os vocábulos abstenção e exclusão, sendo certo que o pedido de abstenção de restrições nos cadastros de inadimplentes exige das instituições financeiras conduta negativa, enquanto o segundo requer uma conduta positiva e depende da comprovação da existência de eventual negativação. Também não há qualquer manifestação do Juízo quanto à pretensão de suspensão ou extinção dos processos judiciais em curso relacionados à demanda proposta na origem. Recordo que a ausência de análise das questões pelo magistrado, obsta, por ora, o exame por este Tribunal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Desta feita, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, fundamentadamente, as questões apontadas, procedendo às necessárias adequações, sob pena de não conhecimento do agravo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator